Tribunal: TJDFT
Processo: 0016968-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0016968-46.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: MAURY GOMES PINHEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos e etc. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 27783142), alegando omissão, contradição ou obscuridade na decisão de ID 27165509, que rejeitou sua impugnação. Sustentou o Embargante, em suma, que não houve a comprovação da jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, necessária ao enquadramento do exequente no comando do título executivo judicial. Em contrarrazões, a parte embargada pugnou pelo desprovimento ao recurso, argumentando que ficou devidamente comprovado o cumprimento da jornada de 40h (quarenta horas) semanais, por ocasião da aposentadoria do exequente, no exercício de cargo comissionado, o que basta para a comprovação da carga horária, nos termos do disposto no artigo 2o da Lei Distrital 34/1989 (ID 28486521). É o relatório. Decido. De início cumpre anotar que o Embargante não apontou qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou erro material na decisão combatida, limitando-se a reproduzir a argumentação rechaçada na decisão recorrida, relativa à falta de comprovação da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. Nesse contexto, sustentou o Distrito Federal que não estaria comprovada a jornada de 40 (quarenta) horas semanais que dá ensejo às diferenças salariais objeto da execução, aduzindo que o exequente fez prova somente de sua aposentadoria e exoneração, não comprovando sua nomeação. Ademais, deveria a parte comprovar que não exercia o cargo apenas de forma interina. Acrescentou que o parágrafo 7o do artigo 41 da Lei Orgânica do Distrito Federal não se aplicaria ao caso, além de ser inconstitucional. Pontuou que a referida norma não estabelece que o servidor público que ocupava cargo em comissão teria direito a aposentadoria relativa a 40h (quarenta horas) semanais, mas sim que o servidor com jornada varável teria direito a aposentaria correspondente a jornada predominante dos últimos três anos de labor. Pois bem. A decisão recorrida rejeitou a impugnação, demonstrando cabalmente a ocorrência de preclusão em relação à matéria. Asseverou-se que, nos termos do artigo 534 e seguintes do Código de Processo Civil, proposta a execução contra a Fazenda Pública, o ente estatal será intimado para, querendo, impugnar a execução, devendo arguir, dentre outras matérias, a inexigibilidade da obrigação (artigo 535, inciso III, CPC). Nesse passo, proposta a presente execução individual de sentença coletiva no ano de 2017, o Distrito Federal foi intimado para impugnar a Execução, mas deixou transcorrer “in albis” o prazo legal (ID 9501542 e 9501548). Em seguida, na decisão de ID 9501551, este Juízo apreciou os requisitos para o cumprimento individual de sentença coletiva, concluindo pelo total atendimento, nos seguintes termos: O título executivo judicial foi proferido em Mandado de Segurança coletivo, razão pela qual se impõe o exame do preenchimento dos requisitos para o cumprimento individual. Conforme exposto, o Exequente requereu a expedição de requisição de pagamento de crédito relativo à diferença entre os valores dos proventos recebidos, calculados com base na jornada de 30 (trinta) horas, e os que seriam devidos, na forma reconhecida nos autos do processo no 2009.00.2.001320-7MSG. Confira-se a ementa do título judicial: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVAS E DE NÃO CABIMENTO, AO FUNDAMENTO DE SE CUIDAR DE COBRANÇA DE VALOR. REJEIÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. JORNADA DE QUARENTA HORAS. COMISSIONADOS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO ADQUIRIDO. ORDEM DEFERIDA EM PARTE. O sindicato tem legitimidade para atuar como substituto processual na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa. Desnecessária, inclusive, a expressa autorização dos sindicalizados para a substituição processual (STF - Súmulas 629 e 630). A autoridade coatora é aquela que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que recomenda ou baixa normas para a sua execução. Na espécie, o ato omissivo pode ser atribuído à autoridade apontada como coatora - o Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, a quem cabe elaborar folha de pagamento dos servidores públicos do Distrito Federal. Não prospera a preliminar de decadência, pois se investe contra o ato omissivo de não pagamento de vencimentos de servidores inativos, com base no regime de 40 (quarenta) horas, instituído pelo art. 9o, § 1o, do Decreto no 25.324, de 10/11/2004, na redação dada pelo Decreto no 25.567, de 11/02/2005. Desde então, a alegada ilegalidade se repete mês a mês, configurado, assim, o trato sucessivo, que torna atual a impetração. Transcorridos menos de cinco anos entre a publicação do aludido Decreto (11.11.2004) e a impetração do presente mandamus (02.02.2009), não restou caracterizada a prescrição do fundo de direito. Há uma diferença fundamental entre simplesmente cobrar e pleitear direito que, reconhecido, implique cobrança. Esta última hipótese é natural em mandado de segurança, não esbarrando na súmula no 269 do STF. O mandado de segurança é remédio constitucional perfeitamente adequado ao reconhecimento de direito que implique efeito patrimonial. Constitui mesmo grave impropriedade entender-se o contrário, porque não se pode restringir o alcance do disposto no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal. Os servidores ocupantes de cargo efetivo, que exerciam cargo comissionado, quando das suas aposentadorias, fazem jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, por conta da incidência da regra da paridade entre ativos e inativos e das disposições do Decreto no 25.324/2004. Isto porque cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Segurança deferida, em parte, para assegurar, apenas aos associados do impetrante que ocupavam cargo em comissão à época de suas aposentadorias, o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais. (Acórdão n.394233, 20090020013207MSG, Relator: MARIO MACHADO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 03/11/2009, Publicado no DJE: 07/12/2009. Pág.: 42) (Grifos nossos) Segundo esclareceu o Exequente, o valor dos proventos foi corrigido pelo Executado em março de 2017, de maneira que o crédito pleiteado diz respeito apenas às parcelas anteriores à revisão, mas posteriores à impetração do “writ”. Verifica-se que foram preenchidos os requisitos para a execução do título. Com efeito, o documento de fl. 10 atesta que o servidor público aposentado é filiado ao SINDIRETA, conforme declaração da referida entidade sindical. Embora a filiação seja recente, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o título judicial executado beneficia todos os servidores da categoria representada, independentemente de filiação. Nesse sentido: 4. Na origem, trata-se de mandado de segurança coletivo, impetrado por entidade de cunho sindical em defesa de sua base representada e, assim, fica clara a substituição processual daqueles que estão na categoria. O título judicial obtido deve beneficiar todos os que estejam sob a égide da tutela, independentemente de serem filiados. Precedentes: AgRg no REsp 1.340.368/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.11.2013; AgRg no REsp 1.303.343/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.5.2012. Recurso ordinário conhecido e provido. (RMS 43.057/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014) (Grifos nossos) Registre-se que o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a execução de sentença transitada em julgado em ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil alcança apenas os filiados na data da propositura da ação, não se aplica na hipótese de mandado de segurança coletivo, no qual o Sindicato atua como substituto processual, como ocorreu no caso da presente execução. Confira-se: 1. O Pretório Excelso no julgamento do RE 573.232 RG/SC, rel. Min. Marco Aurélio, sob a sistemática do art. 543-B do CPC/1973, firmou entendimento no sentido de que as balizas subjetivas do título executivo judicial são definidas pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial, ressalvada a hipótese de impetração de mandado de segurança, ocasião em que atua como substituto processual de seus associados. 2. Contudo, no feito executivo detém legitimidade para atuar como representante processual dos associados, devendo estar expressamente autorizada, seja por autorização individual, seja pela aprovação em Assembléia. (EDcl no AgRg no AREsp 137.153/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017) (Grifos nossos) Ademais, os documentos de fls. 12-13 comprovam que o Exequente exercia cargo em comissão à época da aposentadoria. O Distrito Federal interpôs Embargos de Declaração (ID 9501545) e sucessivo Agravo Interno contra a referida decisão (ID 9501558), insurgindo-se única e exclusivamente sobre os critérios de correção monetária para atualização do crédito, também definidos naquela decisão. Assim, ficou claramente debatido e demonstrado na decisão embargada que a matéria relativa à existência de prova documental do enquadramento do exequente no comando do título executivo coletivo encontra-se preclusa, seja por não ter sido suscitada quando da intimação do Executado para embargar a execução, seja por ter sido expressamente apreciada pelo Juízo, em decisão não recorrida pelo ente público. Dessa forma, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, estando o recurso manejado sem qualquer fundamentação adequada à via eleita, demonstrando apenas seu inconformismo com a decisão, o que não é cabível. DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento aos embargos de declaração. 2. Não havendo insurgência quanto a esta decisão: - Expeça-se precatório em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 9501543; e - Expeça-se precatório em favor da sociedade de advogados indicada no ID 9501543, nos termos da Súmula Vinculante 47, no valor correspondente aos honorários de sucumbência. Publique e Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator